Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700727-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS D E C I S Ã O Após ter sido certificado o trânsito em julgado em 13/08/2024 (ID 62791441) o recorrente acosta petição alegando que indisponibilidade do sistema, impossibilitando-o de acessá-lo frequentemente. Requer a reabertura do prazo para recurso (ID 62915528). Dispõe o artigo 223, CPC: "Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar." O recorrente não aponta especificamente qual o dia e horário que supostamente o PJe esteve inoperante, impedindo-o praticar atos processuais. As alegações genéricas, desprovidas de qualquer comprovação de inoperância do sistema não são suficientes para se reconhecer a existência de justa causa impedindo a parte de praticar o ato. Indefiro o pedido de reabertura do prazo para recurso. Intimadas as partes, arquive-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e